Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-82.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000406-82.2014.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JOAO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra Acórdão no qual o órgão julgador conheceu, em parte, da apelação do ente federativo, negou provimento à parte conhecida e corrigiu, de ofício, erro material na fixação de honorários, mantendo a condenação do embargante ao pagamento do débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrente de sua inadimplência em contrato de locação de imóvel celebrado entre as partes.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Não há contradição, obscuridade, omissão a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos do embargante evidenciam a intenção de rediscutir questões sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.

4. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 21ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/07/2020 a 03/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 3206481) opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ

contra o Acórdão ID 3144565, no qual o órgão julgador conheceu, em parte, da apelação do ente federativo, negou provimento à parte conhecida e corrigiu, de ofício, erro material na fixação de honorários, mantendo a condenação do embargante ao pagamento do débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrente de inadimplência em contrato de locação de imóvel celebrado entre as partes.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por JOÃO BATISTA RODRIGUES OLIVEIRA em face MUNICÍPIO DE MARABÁ, objetivando o pagamento de aluguéis inadimplidos pelo executado / embargante. De acordo com o teor da peça introdutória, o ente municipal alugou imóvel de propriedade do exequente / embargado para viabilizar o funcionamento de uma escola de ensino fundamental. O contrato foi celebrado com prazo de 12 (doze) meses, especificamente para o período de 01.01.2012 a 31.12.2012. O valor mensal do aluguel era de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que o executado / embargante teria deixado de efetuar o pagamento das três últimas prestações, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, totalizando o débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo executado / embargante, condenando-o ao pagamento do valor pleiteado pelo exequente / embargado e fixando honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do ID 2753873.

Inconformado, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação (ID 2753874), o qual foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, tendo o órgão julgador apenas alterado, de ofício, a parte da sentença que tratava da fixação de honorários (matéria de ordem pública), os quais foram estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em obediência ao art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, tudo em conformidade com os fundamentos contidos no Acórdão ID 3144565.

Em seguida, o sucumbente opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a nulidade do contrato administrativo, em razão de ter sido assinado pelo secretário municipal de educação e não pelo prefeito, bem como a existência de omissões sobre os seguintes argumentos; a) Inadequação do procedimento, pois os embargos à execução não foram processados em autos próprios e apensados, mas sim na própria ação executiva; c) Limitação da ampla defesa e do contraditório em razão do julgamento antecipado do mérito dos embargos à execução; d) Falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito; e) Inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão ID 3303581.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra Acórdão no qual o órgão julgador conheceu, em parte, da apelação do ente federativo, negou provimento à parte conhecida e corrigiu, de ofício, erro material na fixação de honorários, mantendo a condenação do embargante ao pagamento do débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais), decorrente de inadimplência em contrato de locação de imóvel celebrado entre as partes.

Em suas razões, o embargante alegou, em síntese,
a nulidade do contrato administrativo, em razão de ter sido assinado pelo secretário municipal de educação e não pelo prefeito, bem como a existência de omissões sobre os seguintes argumentos; a) Inadequação do procedimento, pois os embargos à execução não foram processados em autos próprios e apensados, mas sim na própria ação executiva; c) Limitação da ampla defesa e do contraditório em razão do julgamento antecipado do mérito dos embargos à execução; d) Falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito; e) Inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos, verifica-se que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado.
As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos tópicos adiante.

I – Arguição de nulidade do contrato administrativo. Rediscussão de mérito. Impossibilidade.

O embargante arguiu a nulidade do contrato administrativo sob o argumento de que este foi assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, que não teria competência para representar o município em relações contratuais.

Tal questão já foi enfrentada no acórdão embargado, conforme se constata pela transcrição do seguinte trecho:

(...) O apelante suscita as preliminares de ausência de requisitos de exigibilidade do título executivo e de inadequação da via eleita, com base na nulidade do contrato executado. Sustenta que o contrato é nulo porquanto firmado pelo embargante com a Secretaria Municipal de Educação, pessoa desprovida de personalidade jurídica.

O contrato de locação objeto da lide se encarta no Id. 2753870 p. 22/23, em cujo preâmbulo constam como contratantes o ora apelado (locador) e o próprio apelante, Município de Marabá, dotado de personalidade jurídica, com o registro cadastral de pessoa jurídica consignado em sua qualificação como locatário.

Sendo assim, ausente a realidade fática formulada no apelo, não há se falar em nulidade do contrato, o que o torna válido, sendo a presente via adequada à pretensão deduzida. (Grifo nosso).

Verifica-se
que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questão já apreciada no acórdão embargado, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Observa-se que o órgão julgador fundamentou, de forma suficiente, a rejeição do argumento de nulidade. Para corroborar tal acerto, destaca-se que, pela Teoria do Órgão ou Teoria da Imputação Volitiva, a manifestação de vontade de um órgão corresponde à vontade da pessoa jurídica à qual pertence. Assim, sob a ótica da referida teoria e dentro do contexto de desconcentração administrativa, se uma Secretaria Municipal de Educação (órgão) celebra um contrato de locação de imóvel, tal ato é imputado ao respectivo Município (pessoa jurídica).

Cabe ressaltar também que o embargante / apelante não demonstrou a existência de qualquer norma municipal que conferisse ao prefeito a competência exclusiva para a assinatura de contratos destinados a viabilizar as atividades das Secretarias do Município. Ainda que tal regra existisse, o contrato ainda poderia ser submetido à convalidação do agente público competente.

Além disso, o embargante jamais poderia se beneficiar de nulidade por ele causada, isto é, não poderia elaborar e assinar um contrato nulo e depois arguir o vício com o objetivo de se eximir do cumprimento das obrigações que assumiu, sob pena de violação ao princípio geral do direito consubstanciado na ideia de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

II. Suposta omissão sobre o argumento de i
nadequação do procedimento adotado nos embargos à execução.

Em sua apelação, o município arguiu a inadequação do procedimento dos embargos à execução, tendo em vista o fato de que foram processados nos próprios autos do feito executivo e não em autos apartados.

O órgão julgador se pronunciou sobre tal argumento nos seguintes termos:

Erro de processamento da ação

O apelante suscita a preliminar de erro de processamento dos embargos à execução, postulando sua formação com base no § 1º do art. 914 do CPC.

Ocorre que a matéria não foi suscitada na origem (Id. 2753870, p. 13/18), o que inviabiliza seu conhecimento em sede recursal, cuja competência cinge-se à rediscussão do julgado proferido no primeiro grau de jurisdição.

Desta feita, resta defeso o conhecimento da matéria, dada a sua inovação recursal. Portanto, conheço parcialmente do recurso, vez que preenchidos seus requisitos de admissibilidade no mais da fundamentação.

Constata-se, pela transcrição acima, que a 1ª Turma de Direito Público não se omitiu sobre a arguição de erro de procedimento, mas apenas rejeitou tal preliminar por considerá-la inovação recursal inadmissível, já que aquela questão não foi suscitada na origem.

Em suas razões, embargante também alegou que só teve ciência do erro de procedimento na ocasião em que foi intimado da sentença, motivo pelo qual a interposição do recurso de apelação teria sido sua primeira oportunidade de arguir o vício em comento, o que afastaria a ideia de inovação recursal.

Entretanto, desde o momento do protocolo o Município de Marabá teve ciência de que os embargos à execução foram recebidos como uma simples petição do processo principal, pois a etiqueta de comprovação do peticionamento evidenciou, de forma imediata, que não houve a geração de numeração própria, o que inviabiliza a distribuição por dependência e a formação de autos apartados. Em outras palavras, na etiqueta do protocolo dos embargos à execução (ID 1120320) constou a mesma numeração do processo principal e não a numeração própria que deveria ser atribuída ao expediente para a formação de um processo autônomo, com autos apartados do feito executivo.

Considerando que o embargante, por meio de sua procuradoria, possui o dever de realizar e fiscalizar o correto protocolo de suas petições, não se afigura razoável imaginar que desconhecia uma irregularidade formal aferível a partir da simples leitura da etiqueta emitida quando os embargos à execução foram protocolados.

Nesse contexto, o Município não só poderia como deveria ter arguido imediatamente o erro de procedimento junto ao juízo de origem, sem a necessidade de esperar a formalidade da próxima intimação, sobretudo considerando a possibilidade de julgamento antecipado do mérito dos embargos. Nenhuma parte pode se omitir propositadamente quanto a uma suposta nulidade para suscitá-la no momento que julgar conveniente, o que caracteriza “nulidade de algibeira”, estratégia rechaçada pelo STJ, conforme exemplificado pelo seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (Grifo nosso).

Ainda que a alegação de erro de procedimento não fosse considerada como inovação recursal, não se poderia decretar a nulidade da sentença. A decretação de nulidade pressupõe a ocorrência de prejuízo à parte, conforme estabelecem os arts. 282, § 1º, e 283,
caput
, do CPC.

Os argumentos apresentados nos embargos à execução foram devidamente enfrentados na sentença, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo relacionado ao processamento dos referidos embargos nos mesmos autos da demanda executiva, o que configura mera irregularidade, sanável pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1807228/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019). (Grifo nosso).

Por todos os fundamentos expostos acima, rejeito a alegação tratada neste tópico.

III. Suposta omissão sobre o argumento de l
imitação da ampla defesa e do contraditório em razão do julgamento antecipado do mérito dos embargos à execução.

O Município de Marabá alegou que o Acórdão impugnado também está eivado de omissão quanto ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito dos embargos à execução teria configurado limitação da ampla defesa e do contraditório.

Entretanto, tal questão foi enfrentada pelo órgão julgador nos seguintes termos:

O apelo suscita violação do contraditório em razão do julgamento antecipado da lide encartado na sentença, com supedâneo no inciso I do art. 355 do CPC.

O dispositivo invocado dispõe acerca do cabimento do julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas de natureza não documental. No entanto, acentuo que a disposição legal se aplica ao processo de conhecimento, de natureza comum.

Ocorre que a lide consiste em ação de execução de título extrajudicial, com rito especial, ao qual é inerente o julgamento após a manifestação das partes, haja vista a ausência de previsão legal da fase de instrução cognitiva em fase de execução processual.

Posto isto, rejeito a preliminar.

Verifica-se, portanto, que a alegada omissão não existe e que o embargante não se conforma com os fundamentos acima transcritos e pretende, na verdade, rediscutir questões já decididas, o que é inviável na via dos aclaratórios, conforme já demonstrado no tópico I.

IV. Suposta omissão quanto aos argumentos de
falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito e de inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito.

Sobre os argumentos em epígrafe, o órgão julgador se manifestou de forma suficiente e inequívoca, conforme se constata pela transcrição dos seguintes trechos:

Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e da inadequação da via eleita

O apelante suscita as preliminares de ausência de requisitos de exigibilidade do título executivo e de inadequação da via eleita, com base na nulidade do contrato executado. Sustenta que o contrato é nulo porquanto firmado pelo embargante com a Secretaria Municipal de Educação, pessoa desprovida de personalidade jurídica.

O contrato de locação objeto da lide se encarta no Id. 2753870 p. 22/23, em cujo preâmbulo constam como contratantes o ora apelado (locador) e o próprio apelante, Município de Marabá, dotado de personalidade jurídica, com o registro cadastral de pessoa jurídica consignado em sua qualificação como locatário.

Sendo assim, ausente a realidade fática formulada no apelo, não há se falar em nulidade do contrato, o que o torna válido, sendo a presente via adequada à pretensão deduzida.

(...)

O apelante sustenta a ausência de prova da execução do contrato e do descumprimento da contraprestação inadimplida, ora executada.

No contexto, importa ponderar que o contrato locatício tem vigência de doze meses e valor aferido em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), já que a quantia mensal pactuada corresponde a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que obriga as partes ao cumprimento das condições celebradas, pelo tempo de sua vigência, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.

Desta feita, a arguição de inadimplência do título executivo goza de presunção de veracidade e da correspondente exigibilidade, de sorte que, diante da reclamação do descumprimento de qualquer das condições pactuadas, compete à parte executada desconstituir a alegação, por meio de prova dotada de veracidade.

Assim, na ação que executa a parte descumprida do contrato locatício, cabe ao locatário demonstrar o cumprimento da obrigação contratual, o que não se deu na espécie. Em razão do necessário respeito ao princípio da aptidão para a produção da prova, não é pertinente exigir da parte a comprovação de fato negativo. Prevalece o postulado de que “Ad possibilita nemo tenetur” (Ninguém será obrigado a praticar o impossível).

Posto isto, diante da não comprovação, pelo executado/apelante, do pagamento das parcelas objeto da lide, deve ser mantida a sentença executiva condenatória. (Grifo nosso).

Constata-se novamente que as omissões alegadas não existem e que o embargante, por não se conformar com os fundamentos do Acórdão, tenta rediscutir questões já decididas, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme já demonstrado no tópico I.

É importante destacar que,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,

conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2020